Tribunal: TJPA
Processo: 0821453-17.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12339 - Recusa ou omissão de dados cadastrais
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821453-17.2024.8.14.0000

REQUERENTE: HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES

REQUERIDO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Processo penal. Revisão criminal. Ausência de certidão de trânsito em julgado. Recurso de apelação pendente. Instrução deficiente. Requisitos legais não preenchidos. Não conhecimento.

i
.
caso em exame

1.Trata-se de revisão criminal proposta por condenado por crime de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP), com pena fixada em 25 anos e 6 meses de reclusão, além de 35 dias-multa, em regime inicial fechado, impugnando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e requerendo readequação da pena, além de retificação dos marcos de cumprimento da pena. A defesa pleiteia também a concessão de justiça gratuita.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões centrais: (i) saber se a revisão criminal pode ser conhecida sem a certidão de trânsito em julgado da condenação; (ii) saber se é possível o exame do mérito da revisão sem a juntada do acórdão de apelação interposta contra a sentença condenatória.

iii. razões de decidir

3. A ausência de certidão de trânsito em julgado, documento essencial à admissibilidade da revisão criminal (art. 625, §1º, do CPP), impede o seu conhecimento.

4. A própria defesa noticiou a interposição de recurso de apelação (ID 24077612), mas deixou de juntar o respectivo acórdão, impossibilitando aferir o alcance da coisa julgada ou a eventual reforma da sentença.

5. Trata-se de deficiência na instrução da petição inicial, que inviabiliza o controle de legalidade e a análise do mérito, especialmente em se tratando de ação de natureza desconstitutiva da coisa julgada.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a inadmissibilidade de revisão criminal desacompanhada de documentos essenciais.

iv. dispositivo e tese

7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:
A ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação e a falta de juntada do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta inviabilizam o conhecimento da ação de revisão criminal, por ausência de pressupostos essenciais à sua admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, incisos I e III, e 625, §1º; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 203.422/PI, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 26/3/2013; TJPA, RevCrim nº 0806601-56.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
quinze
dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821453-17.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: REVISÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ALTAMIRA

REQUERENTE: HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES

ADVOGADA: DR.ª ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
ação de revisão criminal
, com
pedido liminar,
impetrada por
HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida nos autos do processo nº 0013057-16.2017.8.14.0005, oriundo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, pela qual foi condenado à pena de
25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de 35 (trinta e cinco) dais-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (latrocínio).

Alega a defesa que a sentença encontra-se eivada de nulidades, notadamente no tocante à
dosimetria da pena
, que teria sido fixada de forma desproporcional, com
exasperação da pena-base baseada em fundamentos genéricos e inidôneos
, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, personalidade e consequências do crime
, em desacordo com os requisitos do art. 59 do Código Penal e em ofensa ao princípio da individualização da pena.

Aduz, ainda, que a sentença não trouxe fundamentação suficiente e concreta para justificar o aumento da pena-base ao patamar máximo, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, assim, a
readequação da pena ao mínimo legal
, com o afastamento das referidas circunstâncias.

Paralelamente, alega que
houve erro material quanto ao cômputo do tempo de pena cumprido
, tendo o revisionando iniciado o cumprimento da pena ainda em 2014, e não em 2015 como consta no sistema, motivo pelo qual requer a
expedição de ofícios à Vara de Execuções Penais de Altamira/PA e à Unidade de Custódia e Reinserção de Vitória do Xingu/PA
, para apuração e eventual retificação dos marcos de cumprimento de pena, com reflexos na contagem de benefícios.

Requer, ainda,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, estendidos a todos os atos do processo, em razão da comprovada hipossuficiência do revisionando.

Uma vez que não foi vislumbrado pedido liminar na peça inicial, os autos foram encaminhados por esta Relatora, ao parecer ministerial.

Em manifestação (ID 24125224), o Ministério Público, por meio do D. Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
manifesta-se pelo
“NÃO CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal”
(Textual) (ID 24125224)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade da espécie recursal, passo à análise do cabimento da presente
revisão criminal
.

Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal é cabível apenas
em relação a sentenças condenatórias transitadas em julgado
, sendo imprescindível, portanto, a demonstração inequívoca da formação da coisa julgada material da decisão que se busca desconstituir.

Ademais, a revisão criminal, para seu regular processamento, deve observar os ditames do art. 625 do mesmo diploma legal:

“Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1.º O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

(...).”

É certo que a responsabilidade pela instrução do presente pedido recai sobre o requerente, cabendo a ele suportar as consequências decorrentes da ausência de documentação suficiente, em razão da não apresentação dos documentos necessários no momento do ajuizamento da revisão criminal.

Nessa perspectiva, a obrigatoriedade de anexar a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como as peças indispensáveis à comprovação das alegações formuladas, está expressamente prevista no já aqui citado § 1.º do art. 625 do Código de Processo Penal, resultando a sua falta no indeferimento liminar da petição inicial.

Todavia, no caso concreto,
não consta nos autos certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos originários (processo nº 0013057-16.2017.8.14.0005)
, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da presente revisão criminal, por ausência de pressuposto essencial à sua admissibilidade.

Ademais, verifica-se que
a própria defesa noticiou, no Termo de interposição constante no ID 24077612, a apresentação de recurso de apelação contra a referida sentença condenatória
. Contudo,
não houve juntada do respectivo acórdão proferido no julgamento do recurso
, tampouco qualquer comprovação de que os autos tenham retornado à origem para o devido trânsito em julgado.

Tal omissão inviabiliza o controle jurisdicional necessário nesta instância revisora,
impossibilitando-se aferir com segurança tanto a estabilização da condenação como os limites do julgado eventualmente recorrido
.

Nesse contexto, à luz do princípio de que o ônus de instruir adequadamente a demanda recai sobre a parte requerente, concluo que a ausência dos documentos indispensáveis ao regular processamento da ação conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento do pleito.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, caminha no sentido de que o descumprimento de pressupostos essenciais da ação cria óbice para o processamento da Revisão Criminal.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ e desta Turma julgadora, respectivamente:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO: PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE CUJA AUSÊNCIA IMPEDE O CORRETO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. JURIDICIDADE DA DECISÃO NA QUAL O DESEMBARGADOR-RELATOR EXTINGUIU REFERIDA VIA PROCESSUAL SEM RESOLVER SEU MÉRITO, À MÍNGUA DA JUNTADA DA REFERIDA PEÇA PELA PARTE REQUERENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Conforme já se consignou em julgamento proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "[o] art. 625, § 1.º do CPP afirma que compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, além das peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos" (HC 92.951/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2008, DJe 24/11/2008). 2. Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC n. 203.422/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 26/3/2013.)”

“EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08066015620228140000 12585445, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal).”

Por outro lado,
ainda que ultrapassado o juízo de admissibilidade
, reforça-se a impossibilidade de reanálise da dosimetria e rediscussão de fatos, tendo em vista a devida fundamentação lançada na sentença condenatória, não havendo qualquer
error in judicando
nem teratologia que necessite de reforma por esse Tribunal.

Dessarte, não cumprindo o disposto no art. 625, §1º, do CPP, onde determina que seja o requerimento de revisão instruído com
a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
,
e a não juntada do acórdão da apelação interposta,
não há como se admitir a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tais requisitos essenciais estarem comprovados
de plano
, nos autos, pelo requerente, o que não ocorreu
in casu.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, entendo que a ação carece de pressupostos processuais, não merecendo, pois, ser conhecida, o que impede a apreciação do mérito da Ação de Revisão Criminal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

Belém/PA, de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025